Tribunal: STF
Processo: AI 114624
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS.
- VERSAM OS EMBARGOS MATÉRIA PRECLUSA, PORQUE DEVERIAM TER SIDO
OBJETO DOS ANTERIORMENTE INTERPOSTOS, BEM COMO QUESTÃO QUE NÃO TEM
QUALQUER PERTINENCIA COM O ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS, E POR SEREM MERAMENTE PROTELATORIOS,
CONDENADO O EMBARGANTE E A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 339,
PARAGRAFO 2., DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.